Tribunal: TJSP
Processo: 1015784-44.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com indenização – Compromisso de compra e venda – Sentença de parcial procedência – Insurgência do autor – Rescisão do ajuste com suporte no descumprimento do contrato por parte da requerida e a restituição integral dos valores pagos não contou com a insurgência das partes – Matéria preclusa – Desconsideração da personalidade jurídica – Afastamento –

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com indenização – Compromisso de compra e venda – Sentença de parcial procedência – Insurgência do autor – Rescisão do ajuste com suporte no descumprimento do contrato por parte da requerida e a restituição integral dos valores pagos não contou com a insurgência das partes – Matéria preclusa – Desconsideração da personalidade jurídica – Afastamento – Momento inadequado –– Relação de consumo configurada – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Lucros cessantes – Termo inicial da mora que deverá ser o primeiro dia após o vencimento do prazo de tolerância – Termo final da mora da parte ré que é a data da sentença que decretou a rescisão do ajuste – Lucros cessantes de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, por mês de atraso – Danos morais – Não configuração – Transtorno que não extrapola o mero aborrecimento – Recurso provido em parte.

Dá-se provimento em parte ao recurso.